Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710347-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MOREIRA MENDANHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO MOREIRA MENDANHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos de ação monitória n.o 0710347-58.2023.8.07.0007, rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente aos valores descritos nas faturas e planilha de ID n.o 160412701 dos autos originários, no valor de R$ 58.819,52, corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última atualização. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 66734254), não houve o recolhimento do preparo, conforme consulta realizada no pagcustas.tjdft.jus.br. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador